Tribunal: TJMT
Processo: 1013740-67.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013740-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GREICE ELIZANDRA DE ARRUDA CONCEICAO - CPF: 805.709.921-68 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE

Nos termos do art. 85, §8o, do CPC, nos casos de valor irrisório do proveito econômico, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Greice Elizandra de Arruda Conceição, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou procedente o pedido inicial, condenando a Requerida ao pagamento de R$200,00 (duzentos reais), referente a indenização do seguro e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação e custas processuais.

A parte Recorrente sustenta, em síntese, que a verba honorária fixada sobre o valor da condenação, apresenta-se insuficiente para remunerar de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo causídico.

Por fim, requer seja provido o presente Apelo, para majorar a condenação de honorários advocatícios para o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), correspondente à condenação sucumbencial de primeira instância.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Recorrida, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, julgou procedente o pedido inicial, condenando a Requerida ao pagamento de R$200,00 (duzentos reais), referente a indenização do seguro, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação e custas processuais.

Colhe-se dos autos que Greice Elizandra de Arruda Conceição, ajuizou a sobredita Ação de Cobrança em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, visando ao recebimento de despesas médicas no valor total de R$200,00 (duzentos reais), relativo ao Seguro Obrigatório Dpvat.

O Magistrado singular, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, condeno a parte Reclamada pagar à parte Autora o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), referente ao reembolso previsto no artigo 3o, inciso III, da Lei no 6.194/74, com a alteração da Lei no 11.482/07, acrescentados de correção monetária a partir do desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, verba esta que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Contra o valor da verba honorária fixada, recorre o procurador da parte autora.

Sabe-se que pelo princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6o do supracitado artigo).

Na hipótese, verifica-se que a verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor da condenação que corresponde a R$200,00 (duzentos reais), o que permite concluir que o proveito econômico é irrisório.

Nesse sentido, os honorários advocatícios, devem ser arbitrados por equidade, conforme o disposto no art. 85, §8o do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(....)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Verifica-se, contudo, que o juízo de origem procedeu de maneira diversa, fixando os honorários sobre o valor da condenação, sem a devida observância à legislação processual,

Dessarte, constata-se que a verba honorária, no caso, deve ser fixada em R$1.000,00 (mil reais), porque em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

Nesse sentido: (Recurso de Apelação 1000728-35.2023.8.11.0002, Desembargador Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 13/12/2023, publicado no DJE 18/12/2023; Recurso de Apelação 1005153-85.2023.8.11.004, Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgado em 13/03/2024, publicado no DJE em 15/03/2024; Recurso de Apelação 0034588-15.2009.8.11.0041, Desembargadora Marilsen Andrade Addario, julgado em 21/02/2024, publicado no DJE em 27/02/2024; Recurso de Agravo Rubens de Oliveira Santos Filho Interno Ag Int 1006549-73.2018.8.11.0041, Desembargador, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

Forte nessas razoes,
DÁ-SE PROVIMENTO, em parte,
ao recurso, para majorar a verba honorária para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024